Tribunal: TJES
Processo: 5005998-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005998-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME VIANA RANDOW registrado(a) civilmente como GUILHERME VIANA RANDOW

AGRAVADO: CONDOMINIO ATLANTICA VILLE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE CNPJ VINCULADO À EMPRESA ALEGADA. RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA DIRETAMENTE COM A PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em fase de cumprimento de sentença, manteve o agravante no polo passivo da execução em seu nome pessoal, considerando inexistente vínculo societário formal com a empresa alegada. A decisão decorre de sentença transitada em julgado em 01/07/2021, envolvendo rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, condenação ao pagamento de débitos contratuais, IPTU e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da pessoa física no polo passivo da execução; e (ii) analisar se a desconsideração da personalidade jurídica ou a inexistência de CNPJ vinculado à empresa autoriza a execução direta contra o agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da pessoa física no polo passivo se justifica pela inexistência de comprovação da constituição formal da empresa, conforme analisado pelo juízo de origem e pelo agravado. Toda a relação jurídica subjacente ocorreu diretamente com a pessoa física do agravante.

4. O Código Civil, em seu art. 50, prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5. Ainda que fosse aplicável a teoria da desconsideração, as sociedades simples, como as de advogados, têm responsabilidade subsidiária e ilimitada de seus sócios, conforme o art. 1.024 do Código Civil. Contudo, o agravante não demonstrou a constituição formal da sociedade ou a existência de bens passíveis de penhora no nome da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de comprovação de vínculo societário formal ou de CNPJ da suposta pessoa jurídica alegada, associada à relação jurídica estabelecida diretamente com a pessoa física, autoriza a manutenção do agravante no polo passivo da execução em nome pessoal.

2. A responsabilidade ilimitada e subsidiária dos sócios de sociedades simples permite a execução contra o sócio quando não há comprovação da existência ou liquidação de bens da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50; Código Civil, art. 1.024; Lei nº 13.874/2019.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 06081175320198090000, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 22/06/2020, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GUILHERME VIANA RANDOW
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de Cumprimento de Sentença deflagrado pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATLÂNTICA VILLE
em face da RANDOW ADVOCACIA & ASSOCIADOS e do agravante, deferiu o pedido para manter o recorrente no polo passivo da demanda, entendendo que se confunde com a sociedade empresária.

Na Decisão de ID 8429382, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação (ID 9461616).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GUILHERME VIANA RANDOW
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de Cumprimento de Sentença deflagrado pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATLÂNTICA VILLE
em face da RANDOW ADVOCACIA & ASSOCIADOS e do agravante, deferiu o pedido para manter o recorrente no polo passivo da demanda, entendendo que se confunde com a sociedade empresária.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

O
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATLÂNTICA VILLE
, representado por sua síndica geral, ajuizou pedido de cumprimento de sentença contra
GUILHERME VIANA RANDOW
. Segundo narrou, a ação original tratava de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, relativa a um Contrato de Comodato e Concessão de Uso firmado em 2001. Após a análise do mérito, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do condomínio, determinando: a rescisão do contrato; a reintegração de posse do imóvel em favor do condomínio; o pagamento de débitos contratuais corrigidos (R$ 5.786,98 até 16/11/2017); a quitação de débitos relativos ao IPTU acumulado desde o início da vigência do contrato até a desocupação do imóvel; a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados inicialmente em 15% do valor da condenação.

O executado interpôs recurso de apelação, alegando direito à retenção de benfeitorias realizadas, mas o Tribunal negou provimento ao recurso e aumentou os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação. O processo transitou em julgado em 01 de julho de 2021.

Agora, na fase de cumprimento de sentença, o condomínio apresenta o valor total atualizado da dívida, que corresponde a R$ 260.573,12, sendo R$ 23.317,04 relativos aos débitos contratuais corrigidos; R$ 191.327,23 referentes ao IPTU devido; e R$ 45.104,54 de honorários advocatícios.

O exequente pediu a intimação do executado para que efetue o pagamento voluntário no prazo legal, sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o valor da obrigação e honorários advocatícios adicionais de 10%. Caso o pagamento não seja realizado, solicitou a expedição de mandado de penhora via SISBAJUD e intimação do executado para oferecer impugnação no prazo de 15 dias.

Seguido o trâmite processual, o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES analisou questão relativa à identificação do CNPJ da empresa Randow Advocacia & Associados, supostamente vinculada ao executado,
GUILHERME VIANA RANDOW.

O despacho inicial havia determinado que o exequente informasse o CNPJ da referida empresa. Em resposta, o exequente afirmou que a ação principal foi movida contra a pessoa física do executado, sem indicação de CNPJ no contrato, possivelmente porque a sociedade não estaria formalmente constituída. Após consulta aos autos e sistemas disponíveis, o magistrado verificou que não há vínculo societário formal de
GUILHERME VIANA RANDOW
com qualquer pessoa jurídica denominada Randow Advocacia & Associados, embora este tenha utilizado o nome da empresa em diversos atos, sem apresentar prova de sua constituição.

O juiz concluiu que toda a relação jurídica da ação principal ocorreu diretamente com a pessoa física do executado e, considerando os princípios da boa-fé processual, decidiu manter
GUILHERME VIANA RANDOW
no polo passivo da execução como pessoa física. Além disso, determinou a intimação do executado, por meio de sua advogada, para que apresentasse explicações sobre a inexistência do CNPJ da empresa. Foi advertido de que, caso não demonstre a constituição legal da sociedade, a ação tramitará exclusivamente contra ele em seu nome pessoal.

No recurso, argumenta o agravante, em síntese, que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física, sendo que não se verificariam, no caso, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de se executarem os bens do recorrente.

No caso dos autos, em análise própria deste momento processual, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi criado para evitar a frustração de execuções contra empresas que, através de seus sócios, se utilizavam de meios fraudulentos para se esquivar do pagamento da dívida.

Ao mesmo tempo, de fato, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, separados os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios.

O Código Civil, em seu art. 50, estabelece os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, que se resumem no abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I -
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II -
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III -
outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º
O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º
Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Porém, verifica-se dos autos que não há informação acerca do CNPJ de RANDOW ADVOCACIA & ASSOCIADOS. Ademais, não se localizou qualquer vínculo societário em nome da pessoa de GUILHERME VIANA RANDOW, nem o CNPJ da sociedade que o demandado utiliza neste e em outros processos.

Além disso, como observado pelo magistrado de primeiro grau, toda a relação jurídica da ação principal tombada sob o n.º 0035263-32.2017.8.08.0024 se deu através da pessoa de GUILHERME VIANA RANDOW.

Sendo assim, considerando que até hoje o agravante não apresentou o CNPJ da empresa, existem elementos para manter o demandado GUILHERME VIANA RANDOW - CPF: 559.785.257-49 no polo passivo da ação.

Ainda, cito julgado entendendo que as sociedades de advogados, por se categorizarem pelo tipo societário “simples”, isto é, não empresárias, têm a responsabilidade de seus sócios regida pelo artigo 1.024 do Código Civil. Por consequência, os sócios respondem pelas dívidas da sociedade de forma ilimitada, porém subsidiária, isto é, quando esgotadas as tentativas de localização de bens da pessoa jurídica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE SIMPLES. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE DESAPROPRIAÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDORA. CABIMENTO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional que é, está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. As sociedades de advogados, por se categorizarem pelo tipo societário “simples”, isto é, não empresárias ( Estatuto da Advocacia, artigos 15 e 16; Código Civil, artigo 966, parágrafo único), têm a responsabilidade de seus sócios regida pelo artigo 1.024 do Diploma Civil, tirante as relações havidas entre advogados e clientes, as quais são regidas especificamente pelo artigo 17 do mencionado Estatuto. Por consequência, diz-se que os sócios respondem pelas dívidas da sociedade de forma ilimitada, porém subsidiária, a significar que, uma vez esgotadas as tentativas de localização de bens da pessoa jurídica, o próprio regime societário prevê, por força de lei, que a excussão passa a se voltar contra o patrimônio pessoal dos sócios.
3. Na espécie, os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica encontram-se plenamente satisfeitos, haja vista que, por ser ilimitada e subsidiária a responsabilidade dos sócios, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica cede espaço mediante a simples demonstração de esgotamento das tentativas de satisfazer o crédito tendo como alvo o patrimônio da sociedade, sem que haja necessidade de se perquirir acerca de eventual abuso ou mesmo desvio de finalidade por parte da sociedade simples, pois que tais fatores (abuso ou desvio), extratos da teoria maior da disregard doctrine, estão para o afastamento do regramento jurídico próprio de tipos societários que preveem a limitação da responsabilidade dos respectivos sócios ? o que, como visto, não é o caso dos autos. 4. Mesmo assim, restou demonstrado nos autos, que a sociedade advocatícia devedora cessou suas atividades sem a prévia liquidação de dívida contraída há quase uma década, o que configura o abuso da atividade, a ensejar o acolhimento do incidente, com o redirecionamento da execução. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quarta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS DESPROVÊ-LO, tudo nos termos do voto da Relatora.

(TJ-GO - AI: 06081175320198090000, Relator: Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020)

No caso, existem elementos no sentido de que a pessoa jurídica, caso existente, se confunde com a pessoa física de seu sócio, ora agravante.

Portanto, não vislumbro razões para reformar a Decisão do Juízo de primeira instância.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME VIANA RANDOW
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar